Tribunal: CARF
Processo: 11080.732357/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732357/2018-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.782 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento até que seja cumprida a diligência no processo principal (16682.901304/2016-70),
retornando ao colegiado para julgamento conjunto com o processo principal.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
O presente processo versa sobre multa por compensação não homologada lançada
através da NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N° NLMIC-2053/2018 inserto nas fl.2
e 3, no valor de R$ 31.019.376,70, com base no disposto no artigo 74, § 17, da Lei n°
9.430/1996, introduzido pelo artigo 62 da Lei n° 12.249/2010 c/c artigo 139, inciso I, d da
Lei n° 12.249/2010, oriunda de declaração de compensação não homologada.
Foram apurados os fatos abaixo descritos:
MULTA ISOLADA- COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732357/2018-61
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.782 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732357/2018-61

De acordo com o Despacho Decisório constante do processo n°
16682.901304/2016-70, houve não homologação das compensações declaradas na
Dcomp n° 239469899320121313039303 e 084045450710121317030, insertas no citado
feito, o que ensejou a aplicação de multa prevista na legislação. Tal processo versa sobre
compensação cujo crédito é o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2010, no
montante de R$ 375.932.420,68.
Através do Despacho Decisório com o n° de rastreamento 098636788, emitido em
09/03/2015, foi homologada parcialmente a compensação no valor de R$ 274.767.893,29.
Obedecendo ao §17do art. 74, da Lei n° 9.430/96 foi efetuado o lançamento de
multa de ofício sobre o valor do débito não extinto pela compensação intentada.
DEMONSTRATIVO DA MULTA ISOLADA LANÇADA
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes
da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação -DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 62.038.753,41
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
31.019.376,70.

Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada em 04/02/2018 (fl.4) a
interessada apresentou em 12/12/2018 (fl. 9) a impugnação de fl. 10 a 19, na qual alega,
em síntese que:
•Trata-se de multa aplicada em decorrência de DCOMPs não homologadas, por
meio do Despacho Decisório.
•Nulidade.
•Não há motivação válida, uma vez que não foi demonstrado, na notificação de
lançamento, qualquer conduta ilícita ou abusiva. Não se pode conceber a aplicação de
penalidade se não se configurar uma ilicitude.
•Houve o exercício de um direito constitucionalmente e legalmente previsto, in
casu, o direito de a contribuinte se reportar à Administração Pública no sentido de
requerer a repetição de valor por ela recolhido indevidamente, seguindo, para tanto os
permissivos legais estabelecidos, a priori, pelo artigo 74 e seguintes da Lei n°9.430/96 e
pela então vigente IN RFB n° 1.300/2012.
•Não há evidência de ilicitude ou má-fé, não se revela cabível a aplicação de
sanção ao contribuinte de boa-fé e no regular exercício de seu direito de petição sob pena
de violar devido processo legal assegurados na Constituição Federal, em seu art. 50,
incisos XXXIV, alínea "a", e LV.
•O contribuinte não está aqui a manifestar o desejo que se deixe de aplicar norma
legal por conta de sua constitucionalidade. O dispositivo legal somente encontra amparo
constitucional caso sua aplicação vise a punir aquele que age de má-fé no uso das
declarações de compensação reguladas pelo artigo 74 da Lei 9430/96 e pela então vigente
IN SRF n° 1.300/2012, o que não se evidencia no presente processo, sua interpretação e
aplicação demandam a evidência de que o uso das DCOMPs se deu para a satisfação de
interesses menores, fato que não se verifica.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.782 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732357/2018-61

•CUMULAÇÃO DE MULTA CONFIGURANDO BIS IN IDEM.
•O pedido de compensação é elencado como hipótese de extinção do crédito
tributário, cujos efeitos se equiparam ao pagamento, fato que o coloca em ordem contínua
no art. 156 do CTN. Os efeitos, quanto ao seu pagamento a destempo, são idênticos, ou
seja, com acréscimo de multa moratória no limite de 20%.
•Na eventualidade da não homologação, o débito ora confessado já é penalizado
com a cobrança do débito acrescido, agora, com a multa de mora, cuja essência consiste,
repisa-se, em verdadeira penalidade.
•Incidir a multa isolada, sem qualquer evidência de ilicitude ou abusividade
configura verdadeiro bis in idem a ensejar o enriquecimento sem causa do erário, ao
passo que em condições normais, como no caso em tela, já será recompensado pela
incidência da multa de mora posto que a não homologação da compensação se equipara,
sob qualquer ângulo de análise, ao pagamento realizado a destempo.
•DA APENSAÇÃO AO PROCESSO DE CRÉDITO
•A presente autuação consiste na cobrança da multa . em virtude da não
homologação de DCOMPs objetos do processo n° 16682.901304/2016-70, que encontra-
se no CARF.
•O artigo 30, inciso III da Portaria RFB n° 1668, de 29 de novembro de 2016
determina que os autos devem ser juntados por apensação, respeitando os preceitos
contidos no § 2° dessa mesma Portaria.
•Requerer a apensação do presente processo ao PAF 16682.901304/2016-70.
•DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. DO CARÁTER ACESSÓRIO DA
AUTUAÇÃO EM RELAÇÃO AO PAF 16682.901304/2016-70.
•Na eventualidade de se superarem os argumentos de nulidade dol ançamento, resta
a suspensão do presente processo, até o julgamento final do processo de crédito.
•Não há que se falar em "declaração de compensação não homologada", para fins
de incidência da penalidade, uma vez que o crédito ainda se encontra sob discussão
administrativa.
•O lançamento está vinculado à análise do crédito constante do PAF
16682.901304/2016-70, sendo certo que, uma vez definida a sorte naquele processo,
inexoravelmente, surtirá seus imediatos efeitos no presente processo. Declarada a
nulidade do PAF, o presente lançamento perde seu objeto. Enquanto não houver decisão
administrativa definitiva, não há que se falar em compensação não homologada.
•A simples suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se mostra
suficiente, uma vez que seu julgamento precipitado e antes da conclusão final do processo
principal.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Descabe a alegação de nulidade do auto de infração, se o fiscal autuante observa
os procedimentos previstos na legislação tributária
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.782 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732357/2018-61

COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE
ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
É cabível a imposição de multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
A Lei n°.9.430/1996 ao prever as infrações por falta de homologação de
compensação e de pagamento do tributos, demonstra estar tratando de obrigações, infrações e
penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não são excludentes.
IMPOSIÇÃO DA MULTA ANTES DO TÉRMINO DA DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.
A legislação exige o lançamento da multa isolada por não homologação de
compensação mesmo antes do término do processo administrativo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.782 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732357/2018-61

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Trata-se de caso de multa isolada por compensação indevida, cujo processo
administrativo, originário de PER/DCOMP, ainda está em tramite.
Nesse sentido, em conformidade com a Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015 - RICARF, tem-se que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para
determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo principal.

O processo da multa isolada é decorrente do processo de compensação indevida,
nesse sentido, como ainda não há um resultado final a respeito do processo de compensação, o
PAF 16682.901304/2016-70, voto, então, por sobrestar o presente julgamento para que, uma vez
apensado ao processo principal, aguarde o retorno da diligencia do processo principal para que
retorne ao julgamento em conjunto àquele.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital